Tribunal: TJMT
Processo: 1004394-91.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004394-91.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BRANCO FILHO - CPF: 276.748.009-20 (APELANTE), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), VANUSA ALMANDES FRANCA HENRIQUE BRANCO - CPF: 536.105.551-49 (APELANTE), NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.492.536/0001-01 (APELADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BOM DIA ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ: 48.892.588/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
–

RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

IMPROCEDÊNCIA –

INCÊNDIO DURANTE TRANSPORTE DE MERCADORIAS
–
INAPLICABILIDADE DO CDC
–

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
–

NEXO DE CAUSALIDADE
–

QUEIMADA EM PROPRIEDADE DOS AUTORES
–

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS
–
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–

RECONVENÇÃO
–
PROCEDÊNCIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
PROPTER REM
–

OBRIGAÇÃO AMBIENTAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda de materiais de construção em incêndio ocorrido durante o transporte, e procedente a reconvenção, condenando os autores ao pagamento de R$ 76.961,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais) pelos danos causados ao veículo das fornecedoras.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) se há responsabilidade das apeladas pela perda dos materiais de construção destruídos em incêndio durante o transporte; (
iii
) se há nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano experimentado pelos apelantes; (
iv
) se estão configurados os danos morais alegados; e (v) se subsiste a responsabilidade objetiva dos apelantes na reconvenção, decorrente da obrigação
propter
rem
.

III. Razões de decidir

3.
O incêndio que vitimou o veículo e a carga constitui fato autônomo, desvinculado da relação contratual de compra e venda, não se caracterizando relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo aplicáveis as normas do Direito Civil comum (
arts
. 186 e 927 do CC).

4.
A prova testemunhal foi uníssona em afirmar que o incêndio não teve origem no caminhão das apeladas, mas sim em queimadas realizadas na propriedade dos apelantes pelo genitor da apelante, conforme depoimentos das testemunhas.

5.
O laudo pericial criminal corrobora a versão testemunhal ao consignar que foram verificados focos de combustão recentes em pastagens e áreas de mata adjacentes, admitindo como hipótese que o fogo teria se originado de queimada próxima, propagado até o veículo por meio de labaredas ou fagulhas impulsionadas pelo vento.

6.
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta das apeladas e o dano experimentado pelos apelantes, não há como imputar às fornecedoras responsabilidade pela perda dos materiais
de construção, porquanto o dano decorreu de conduta imprudente de terceiro vinculado aos apelantes.

7.
O dano moral pressupõe a violação de direitos da personalidade, causando sofrimento que transcenda o mero dissabor cotidiano
, o que não ocorreu na hipótese
.

8.
A obrigação
propter
rem
no direito ambiental impõe ao possuidor do imóvel o dever de adotar medidas necessárias à sua conservação e segurança, de modo a não prejudicar terceiros, respondendo objetivamente pelos danos causados, ainda que não tenha contribuído diretamente para o evento danoso.

9.
Os apelantes, na condição de possuidores do imóvel onde se iniciou o incêndio, respondem objetivamente pelos danos causados ao veículo das apeladas, nos termos da Súmula 623/STJ, que reconhece a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1.
O incêndio ocorrido durante o transporte de mercadorias constitui fato autônomo, desvinculado da relação contratual de compra e venda, não se caracterizando relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano experimentado pelos consumidores, não há responsabilidade civil quando o incêndio decorre de queimadas realizadas na propriedade dos adquirentes por terceiro a eles vinculado.
3.
A obrigação
propter
rem
no direito ambiental impõe ao possuidor do imóvel a responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros em razão de incêndio originado em sua propriedade, independentemente de culpa ou participação direta no evento danoso
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIZ HENRIQUE BRANCO FILHOeVANUSA ALMANDES FRANCA HENRIQUE BRANCO
em face da sentença proferida n
a Ação
de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais,
proposta contra
NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAe OUTRA
,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e procedente a reconvenção ajuizada pelas empresas rés, condenando os autores ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 76.961,00 (setenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais)
.

C
ondenou
os
r
econvindos ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspend
e
ndo
sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Nas razões recursais
(
ID
.
204009611
)
, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a configuração de relação de consumo e a consequente responsabilidade objetiva das apeladas pela perda dos materiais durante o transporte; (
ii
) a ausência de prova inequívoca quanto à causa do incêndio, destacando que o laudo pericial apresentou duas hipóteses distintas sem conclusão definitiva; (
iii
) o dever de ressarcimento das fornecedoras, ainda que se trate de caso fortuito, por integrar o transporte a cadeia de fornecimento; (
iv
) a configuração de danos morais em razão dos constrangimentos sofridos e da frustração da legítima expectativa; (v) a inexistência de nexo causal na reconvenção, uma vez que não se
encontravam no local dos fatos e que o genitor da autora não atuava como preposto ou agente dos apelantes; (vi) a reafirmação do pedido de justiça gratuita. Ao final, pleiteiam a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia recursal cinge-se em definir: (i) se há responsabilidade das apeladas pela perda dos materiais de construção adquiridos pelos apelantes, destruídos em incêndio ocorrido durante o transporte; (
ii
) se configura relação de consumo apta a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) se há dever de indenizar por danos materiais e morais; e (
iv
) se subsiste a condenação dos apelantes na reconvenção, por suposta responsabilidade objetiva decorrente da posse do imóvel onde teria se iniciado o incêndio.

2. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto

Os apelantes sustentam que o transporte dos materiais integra o serviço ofertado pelas apeladas, configurando relação de consumo nos termos do art. 3o do CDC, o que enseja a responsabilidade objetiva das fornecedoras pela perda da mercadoria.

A tese não merece acolhi
mento
.

Deveras, embora seja incontroverso que os apelantes adquiriram materiais de construção junto às apeladas, o objeto da presente demanda não diz respeito a vício do produto ou falha na prestação do serviço de venda, mas sim aos danos decorrentes de incêndio ocorrido durante o transporte da mercadoria.

O sinistro
com o
veículo transportador e a carga nele acondicionada constitui fato autônomo, desvinculado da relação contratual de compra e venda estabelecida entre as partes. Não se trata de defeito inerente ao produto comercializado, tampouco de inadequação do serviço prestado pelas fornecedoras no âmbito de sua atividade empresarial típica.

O juízo de 1o grau
, com acerto, consignou
na sentença
que
"a pretensão deduzida em juízo decorre exclusivamente do incêndio ocorrido no veículo de propriedade das Demandadas, sendo este o fato gerador da suposta obrigação de indenizar. Assim, inexiste nexo direto entre o evento danoso e a aquisição dos materiais de construção, não se caracterizando, portanto, relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90"
(ID
.
200987524).

Com efeito, eventual relação consumerista havida por ocasião da compra dos produtos não se estende automaticamente a toda e qualquer situação subsequente entre as partes, mormente quando o fato em questão – o incêndio – não decorre de falha na prestação do serviço ou vício do produto, mas de evento isolado relacionado ao transporte, cuja causa aponta para circunstância externa e autônoma.

Dessa forma, não se pode confundir a relação contratual existente na compra e venda dos materiais de construção com o pedido de indenização decorrente de alegado ato ilícito relacionado ao transporte e posterior incêndio. São vínculos jurídicos distintos, sendo o último regido
pelas normas do Direito Civil comum, notadamente pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, não se aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a incidência do CDC, a solução da controvérsia reclama a análise dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, previstos nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta (comissiva ou omissiva), culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.

Os apelantes sustentam que o laudo pericial criminal (ID
.
141561421) não foi conclusivo quanto à origem do incêndio, apresentando duas hipóteses possíveis: (i) superaquecimento de componentes mecânicos do caminhão em contato com vegetação seca; ou (
ii
) fogo originado de queimada próxima, propagado pelo vento.

Argumentam que tal incerteza técnica não permite afirmar com segurança que o incêndio não tenha se iniciado no veículo das apeladas.

A prova testemunhal produzida nos autos foi uníssona em afirmar que o incêndio não teve origem no caminhão das apeladas, mas sim em queimadas realizadas na propriedade dos apelantes.

A testemunhaELI RICARDO PLÁCIDO, motorista do veículo sinistrado, relatou que o caminhão apresentou pane mecânica próximo à entrada da propriedade dos apelantes e que, enquanto aguardava socorro, o Sr. Dorivaldo, genitor da apelante, encontrava-se no local realizando a queima de montes de folhas e galhos. Afirmou, ainda, que chegou a adverti-lo quanto às condições climáticas adversas daquele dia, sobretudo em razão das fortes rajadas de vento, alertando para o risco de propagação do fogo (ID
.
184665043).

A testemunhaDINO FLÁVIO WILIS GARCIA, proprietário de imóvel vizinho, declarou que avistou o incêndio por volta das 10h e dirigiu-se imediatamente ao local, onde presenciou o Sr. Dorivaldo tentando conter o fogo e evitar que atingisse o caminhão. Foi categórico ao afirmar queo incêndio não teve início no caminhão, pois, segundo relatou, tanto ele quanto o Sr. Dorivaldo empreenderam diversos esforços para proteger o veículo das apeladas. Afirmou ainda que o Sr. Dorivaldo estava promovendo a limpeza do lote pertencente aos apelantes (ID
.
184665043).

A testemunhaALLYTON FERREIRA DE JESUSrelatou que, ao tomar conhecimento do ocorrido, dirigiu-se ao local dos fatos acompanhado do Sr. Alexsandro Azzolini, ocasião em que constataram a presença de diversas moitas de mato já incendiadas, bem como outras ainda não consumidas pelo fogo (ID
.
184665043).

O laudo pericial criminal, embora não tenha sido conclusivo quanto à causa exata do incêndio, corrobora a versão testemunhal ao consignar que
"foram verificados focos de combustão recentes em pastagens e áreas de mata adjacentes"
e que
"o sinistro decorreu de propagação térmica recente"
, admitindo como uma das hipóteses que
"o fogo teria se originado de queimada próxima, sendo propagado até o veículo por meio de labaredas ou fagulhas, impulsionadas pelo vento"
(ID
.
141561421).

Ademais, o próprio laudo registra que
"
não verificamos vestígios de combate ao fogo, tais como rebuscamentos no solo, acero ou pontos próximos de acesso à água”

(ID
.
141561421)
,
o que reforça a ausência de contenção das chamas no local
.

Conforme se depreende do
conjunto probatório, o incêndio teve origem nas queimadas realizadas na propriedade dos apelantes pelo Sr. Dorivaldo, genitor da apelante, e não no veículo das apeladas.

Nesse contexto, não há como imputar às apeladas
a
responsabilidade pela perda dos materiais de construção, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta das fornecedoras e o dano experimentado pelos apelantes.

A propósito, lecionaSérgio Cavalieri Filho:

"O conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A relação causal estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. (...) Em síntese, a inexistência de relação de causalidade exclui a responsabilidade civil."(Programa de Responsabilidade Civil, 14a ed., São Paulo: Atlas, 2020, p. 66-67).

No caso concreto, o dano experimentado pelos apelantes decorreu de conduta imprudente do Sr. Dorivaldo, terceiro vinculado aos apelantes, que realizou queimadas em área rural sem as devidas cautelas, em período de estiagem e com fortes rajadas de vento, circunstâncias que potencializaram o risco de propagação do fogo.

Não se pode, portanto, atribuir às apeladas o dever de indenizar por prejuízos que decorreram de ação de terceiro, alheia à sua esfera de responsabilidade.

4. Da alegação de caso fortuito ou força maior – inaplicabilidade da teoria do risco do empreendimento

Os apelantes sustentam que, ainda que se trate de caso fortuito ou força maior, a perda não pode ser transferida ao consumidor, pois o transporte integra a cadeia de fornecimento e o risco da atividade é do próprio empreendedor, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

Conforme já assentado, não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tampouco a teoria do risco do empreendimento, própria da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ademais, o incêndio que vitimou o veículo e a carga não pode ser qualificado como caso fortuito ou força maior, porquanto decorreu de conduta humana – queimada realizada na propriedade dos apelantes –, e não de evento da natureza imprevisível e inevitável.

No caso concreto, o incêndio poderia ter sido evitado caso não tivessem sido realizadas queimadas na propriedade dos apelantes, ou caso tivessem sido adotadas as cautelas necessárias para contenção do fogo, tais como a abertura de aceiros, a presença de equipamentos de combate a incêndio e a observância das condições climáticas adversas.

Rejeito, pois,
essa
tese
recursal
.

5. Dos danos morais

Os apelantes sustentam que o episódio ultrapassou o mero aborrecimento, pois ficaram privados dos bens necessários às obras em sua propriedade rural e foram injustamente apontados como causadores de prejuízo de grande monta, sofrendo constrangimento e abalo à honra.

O dano moral pressupõe a violação de direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, causando sofrimento, angústia, humilhação ou vexame que transcendam o mero dissabor cotidiano.

No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável. A não entrega dos materiais de construção
decorrente de
circunst
â
ncias

não atribuíveis à conduta das apeladas não
tem o condão de

acarretar
o dano moral indenizável
.

Rejeito, pois, o pedido de indenização por danos morais.

6. Da reconvenção – responsabilidade objetiva dos apelantes

Os apelantes insurgem-se contra a condenação na reconvenção, sustentando a inexistência de nexo causal, uma vez que não se encontravam no local dos fatos e que o genitor da autora não atuava como preposto ou agente dos apelantes.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a responsabilidade objetiva dos apelantes pelos danos causados ao veículo das apeladas, com fundamento na obrigação
propter
rem
decorrente da posse do imóvel.

Com efeito, a obrigação
propter
rem
no direito ambiental impõe ao sujeito uma série de deveres pelo simples fato de ser proprietário ou possuidor, voltados a assegurar os atributos da propriedade ou posse. Se esses atributos forem descaracterizados, caberá ao proprietário ou possuidor recompô-los.

A obrigação
propter
rem
ambiental decorre da função socioambiental da propriedade, que coloca o proprietário em posição indeclinável de garantir a proteção dos recursos ambientais encontrados no imóvel, nos termos do art. 5o, inc. XXIII c/c art. 186, II da Constituição Federal.

Assim, é dever do possuidor do imóvel adotar as medidas necessárias à sua conservação e segurança, de modo a não prejudicar terceiros.

No caso concreto, restou demonstrado que o Sr. Dorivaldo, genitor da apelante, encontrava-se na propriedade dos apelantes realizando a limpeza do terreno mediante queimadas, atividade esta que deu causa ao incêndio que vitimou o veículo das apeladas.

Ainda que os apelantes não tenham contribuído diretamente para o evento danoso, sua condição de possuidores, cientes das atividades exercidas pelo genitor da apelante, que era o responsável pelo recebimento das mercadorias e limpeza do terreno, impõe a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados às apeladas.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – DEVER DE ZELO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – PROVA TESTEMUNHAL – MATERIALIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando
tenha ou não culpa o infrator. 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. 3. No caso em tela, a responsabilidade pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada. (TJ-MT 00072273320068110007 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme Súmula 623/STJ:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Assim, não há como afastar a responsabilidade dos apelantes pelos danos causados ao veículo das apeladas, porquanto o incêndio teve origem em queimadas realizadas em sua propriedade, por pessoa que ali se encontrava com a anuência e conhecimento dos possuidores.

Os danos ao veículo restaram devidamente comprovados pelas fotografias anexadas ao feito (ID
.
141561421), onde é perceptível a dimensão dos estragos causados pelo fogo. Ademais, o valor atribuído à reparação dos danos materiais é condizente com o valor venal do
veículo incendiado (Caminhão Mercedes Benz, 1214, placa KAD 1214/MT, ano e modelo 1997), conforme a tabela FIPE, montante este que não foi especificamente contestado pelos apelantes.

Mantenho, pois, a condenação na reconvenção.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de apelação
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026